Tribunal: STF
Processo: HC 91002
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OBJETO. Os embargos declaratórios, que 
   excepcionalmente podem ganhar efeito modificativo, visam à 
   integração ou ao esclarecimento da decisão embargada.

	CARTA 
   ROGATÓRIA - ORIGEM. Há de emprestar-se aos artigos 225 e 229 do 
   Regimento Interno do Supremo interpretação teleológica, presente 
   a referência a autoridade judiciária, harmonizando-se o alcance 
   com as regras dos artigos 784 do Código de Processo Penal e 12, § 
   2º, da Lei de Introdução ao Código Civil.

	CONFLITO DE LEIS NO 
   TEMPO - TRATADO DE COOPERAÇÃO NO CAMPO PENAL - NORMAS 
   INSTRUMENTAIS - APLICABILIDADE IMEDIATA. As normas instrumentais 
   contidas em tratado têm, como as constantes dos códigos de 
   processo em geral, aplicação imediata, regendo atos a serem 
   praticados.